Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
FAZENDA.FASE DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERALAO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES.NATUREZA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DEVIDOS, TAMPOUCO DE COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.
I. O ora recorridorequereu a instauração da fase de cumprimento da decisão colegiadadesta 3a Turma Recursal, cujo dispositivo assim consignou:[...] Recurso conhecido e provido. Determinada ao Ente Federativo a obrigação de arcar com as despesas hospitalares referentes à internação do requerente, a partir de 02.9.2020, às 18h36,até a sua exclusão da lista de espera por leito de UTI (06.9.2020, às 7h30).Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55) [...].
II. Após a apresentação de notas fiscais edeoutros comprovantes de despesas hospitalares (inclusive mediante a intimação do hospital, que não compôs o polo passivo da lide), foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e determinada a expedição de RPV no valor de R$ 708,46, decisãoterminativacontra a qual ora se insurge o DISTRITO FEDERAL.
III. As alegações recursaisdo ente federativogravitariam em torno dos seguintes aspectos: (a) a praxe em casos análogos ao presente,é a instauração, pelo Distrito Federal, em conjunto com o hospital interessado, de procedimento administrativo para verificação de insumos, medicamentos e honorários utilizados pelo nosocômio particular, após auditoria e ampla apuração, para que se chegue ao somatório dos valores das despesas da internação do paciente. No caso em espécie, todavia, o exequente se arvora na qualidade de credor e detentor de título executivo judicial; (b) é sabido que diárias em internações de UTI variam conforme o tratamento específico do paciente e que hospitais particulares cobram valores acima dos praticados em convênios com o SUS ou em contratos com planos de saúde. A apuração é realizada a cada caso concreto; (c) a Câmara de Uniformização desse e. Tribunal, já definiu e firmou entendimento, com efeito vinculante, no IDR no 20160020245629, que ações que visem ao ressarcimento de despesas de internações em leitos de UTI, em hospitais particulares, deverão seguir as orientações e procedimentos determinados no mencionado precedente. Principalmente, que eventuais cobranças da obrigação reconhecida ao Distrito Federal, deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações próprias; (d) Distrito Federal não se insurge em relação à OBRIGAÇÃO definida no Acórdão. No entanto, o valor a ser pago deve ser resultado de apuração prévia, com prestígio ao contraditório em procedimento administrativo; (e) não comprovação de que as despesas referem ao período delimitado no acórdão, sendo que os valores também não teriam sido fixados em consonância à decisão vinculante da Corte Suprema(Tema 1.033 –o ressarcimento de serviços de saúde prestados por estabelecimento de saúde privado em favor de paciente do Sistema Único de Saúde (“SUS”), em cumprimento a decisão judicial, deve, segundo aplicação por analogia em razão da existência de lacuna normativa, seguir o mesmo critério que é adotado para o ressarcimento ao SUS nos serviços prestados a beneficiários de planos de saúde).
IV.Rejeitada e preliminar de não conhecimento do recurso (preclusão), suscitada em contrarrazões, porque orecorrente manifestou de forma inequívoca a irresignação comas decisões do douto Juízo de origem, de sorte que não há de se falar em preclusãoem razão da não interposição do agravo, notadamente diante do estrito rol de cabimento de recursos contra decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais.
V. Mérito.

A. Merece reforma a conclusão jurídica originária, diante da natureza cominatória da condenação(obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes).
B.Com efeito, conforme destacado no julgado da Egrégia Câmara de Uniformização (IRDR grifo nosso), [...] a discussão devaloresdevidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nosvaloresentre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.
C. Desse modo, eventual divergência em relação aosvaloresdevidos, assim como oeventual ressarcimento de valores adimplidos pelo recorrido deverão, se for o caso, ser discutidosem ação própria, garantida a dilação probatória e o efetivo contraditório, mesmo porque os documentos colacionados aos presentes autos eletrônicos, a rigor, sequer se revelariam aptos à comprovação de que as despesas seriam concernentes ao período delimitado no acórdão.
D.Urge, portando, areformadadecisão origináriapara acolher a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e, assim, extinguir a fase de cumprimento de sentença, diante da inexistência de título executivo a ampararo interesse do recorrido ao recebimento de quantia certa.Precedentes do TJDFT (“mutatis mutandis”): 1a Turma Cível, acórdão 1087373; 2a Turma Recursal, acórdão 1373283.
VI.Preliminar rejeitada.Recurso provido. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Extinta afase executória.Determinado o cancelamento doofício requisitório. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.